Tribunal: TJMT
Processo: 1005470-47.2018.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005470-47.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO CEZAR DE GODOY - CPF: 862.462.401-00 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE ENSEJOU A RESTRIÇÃO DE NOME ROL DE INADIMPLENTES – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTOS E REGISTRO DE ÁUDIO – RESTRIÇÃO LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a existência e a origem do débito que ensejou a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, não há que se falar em ato ilícito, e, consequentemente, na responsabilização civil da fornecedora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por PAULO CEZAR DE GODOY, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em epígrafe, proposta pelo apelante em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O autor, que busca indenização por danos morais com fundamento na inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, afirma que a ré não logrou comprovar a origem do valor tido como devido, especialmente porque o áudio telefônico que a demandada trouxe aos autos teria sido registrado em data posterior ao ajuizamento da ação, o que demonstraria a sua inadmissibilidade como meio probatório. Reafirma, ainda, a inaplicabilidade das excludentes de responsabilidade previstas pelo Código de Defesa do Consumidor, militando pelo reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O autor,
Paulo Cezar de Godoy
, formulou pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, alegando que seu nome foi indevidamente inserido nos cadastros de inadimplentes pela ré,
Telefônica Brasil S/A
, com base em dívida que afirma desconhecer, relativa à linha telefônica de n.o (66) 9615-6235.

Contra a sentença de
improcedência
insurge-se o autor, que alega, em suas razões recursais, a ausência de prova da existência e legitimidade da dívida que embasaria a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, destacando que a gravação de voz apresentada pela ré após a contestação, que revelaria um diálogo entre o demandante e uma representante da operadora de telefonia, é inadmissível como meio probatório.

Delineado o objeto recursal, entendo que a sentença não merece reparo.

Isso porque a ré comprovou o encaminhamento de faturas telefônicas, alusivas à linha telefônica controvertida (id. 59190460), ao mesmo endereço indicado pela parte autora em sua petição inicial e constante dos documentos que a acompanham.

Tais elementos são corroborados pela gravação de voz trazida à baila no id. 23171138, que registra a contratação do plano “Smartvivo Controle 200MB” para a mesma linha telefônica que o autor afirma desconhecer.

No telefonema, o autor, além de confirmar informações pessoais e excluídas do acesso de terceiros, a exemplo do nome completo, CPF, data de nascimento, endereço próprio e nome da respectiva genitora, ratifica a titularidade da linha telefônica cuja cobrança perfaz o objeto do litígio.

A tese de que o registro de áudio, porque juntado aos autos após a contestação, é inadmissível como meio de prova, não merece prosperar, pois o próprio autor asseverou que o telefonema é posterior à propositura da ação, o que legitima a utilização
por ter sido esse elemento produzido após a fase processual oportuna
, em consonância com o art. 435, parágrafo único do CPC:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação
, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

Portanto, a ré logrou demonstrar, por meio de prova idônea, a origem do débito apontado como devido, pelo que a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito ocorreu em exercício regular de direito, não havendo que se falar em ato ilícito, e, por conseguinte, na responsabilidade civil da fornecedora.

Ilustrativamente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE ENSEJOU A RESTRIÇÃO DE NOME NO ROL DE MAUS PAGADORES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA CONTRAÇÃO APRESENTADO PELA DEFESA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação da gravação da ligação telefônica, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial. Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

(N.U 1032707-05.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de eventual gratuidade (arts. 85, §11 e 98, §3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020